Tribunal: TJPA
Processo: 0805114-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805114-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: LUCIVALDO MAIA PONTES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AFASTAMENTO DA TUTELA ANTECIPADA QUE IMPOSTA TETO GLOBAL DE 35% SOBRE RENDIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Banco Santander, afastando a limitação judicial que restringia a 35% da renda líquida do autor os descontos mensais em folha de pagamento e conta corrente, determinada em sede de tutela antecipada. O agravante alegou violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sustentando sua condição de superendividado e requerendo a reconsideração da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível estender a limitação de 35% da renda líquida a contratos não consignados em folha, com base em alegação de superendividamento; (ii) estabelecer se a concessão de tutela de urgência que impõe teto de descontos depende de demonstração objetiva da condição de superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação de 30% ou 35% da remuneração líquida aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a outras modalidades contratuais, como débitos em conta corrente, conforme entendimento do Tema Repetitivo 1.085 do STJ.

A Lei nº 14.181/2021 exige demonstração objetiva da vulnerabilidade qualificada e do comprometimento da subsistência mínima para aplicação do regime de superendividamento, o que não foi comprovado nos autos.

A alegação genérica de superendividamento, sem prova de que os descontos comprometem o mínimo existencial (R$ 600,00, segundo Decreto nº 11.150/2022), não autoriza a imposição de limite global a contratos válidos.

O agravante não apresentou plano de pagamento nem demonstrou tentativa de repactuação com os credores, como exige o art. 104-A do CDC.

A decisão de primeiro grau impôs teto geral sem análise da natureza dos contratos nem das condições econômicas reais do agravante, contrariando os princípios da legalidade e do devido processo.

A jurisprudência afasta a concessão de medidas urgentes generalizadas quando ausente risco comprovado de prejuízo à subsistência e quando não observados os ritos legais para negociação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação de 30% da renda líquida aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha, não sendo extensível a outras modalidades contratuais.

A concessão de tutela antecipada com base em superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial.

A imposição generalizada de teto de descontos depende de análise individualizada dos contratos e das condições econômicas do consumidor.

A ausência de tentativa de repactuação nos termos do CDC inviabiliza a aplicação das medidas protetivas do regime de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 927, III; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJSP, AI nº 2280874-17.2024.8.26.0000; TJPA, AI nº 0808756-27.2025.8.14.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por LUCIVALDO MAIA PONTES em face da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto

pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., para afastar a limitação judicial dos descontos mensais em folha de pagamento e conta corrente ao percentual de 35% da renda líquida do agravado, determinada na instância de origem.

O agravante sustenta que a decisão monocrática violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da proteção ao mínimo existencial, ao autorizar a retomada de descontos superiores ao limite legalmente admitido, mesmo diante de sua alegada condição de superendividamento.

Pede a reconsideração da decisão e o restabelecimento da tutela de urgência concedida na origem.

É o relatório.

VOTO

A decisão ora impugnada encontra-se devidamente fundamentada e amparada na legislação vigente, bem como na jurisprudência consolidada, especialmente no Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que
a limitação
de 30% da remuneração líquida aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo extensível, por analogia, a outras modalidades, como crédito pessoal com débito em conta.

O próprio STJ, no julgamento do referido tema, vedou expressamente a ampliação dessa limitação para contratos bancários firmados com autorização de débito em conta corrente ou cartão de crédito, ainda que incidentes sobre conta-salário. Esse entendimento vincula os tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Ademais, como já assentado na decisão monocrática,
a Lei nº 14.181/2021
, que disciplina o regime de repactuação de dívidas por superendividamento,
exige a demonstração objetiva da vulnerabilidade qualificada do consumidor e do comprometimento de sua subsistência mínima
, o que não restou configurado nos autos.

A alegação genérica de superendividamento, desacompanhada de comprovação efetiva de que os descontos inviabilizam a manutenção do mínimo existencial — definido, inclusive, no
Decreto nº 11.150/2022
como o valor de
R$600,00
— não autoriza a concessão de tutela antecipada que impõe restrições unilaterais aos contratos válidos firmados entre as partes.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da
15ª Câmara de Direito Privado do TJSP (AI nº 2280874-17.2024.8.26.0000)
o entendimento de que
a concessão de medidas urgentes deve ser condicionada à demonstração de que a renda remanescente do consumidor está abaixo do mínimo existencial
, o que não foi verificado naquele caso, tampouco se verifica nos presentes autos.

Do mesmo modo, no âmbito deste Tribunal, a
2ª Turma de Direito Público
, ao julgar o
AI nº 0808756-27.2025.8.14.0000
, firmou posição no sentido de que
a limitação de descontos antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC somente se justifica diante de urgência plenamente comprovada
, o que não é a hipótese dos autos.

Como bem pontuado na decisão recorrida, não se pode admitir a imposição liminar de teto de desconto sem prévia apuração da natureza dos contratos, das fontes de renda do agravante e de seu núcleo familiar, sob pena de
comprometer a própria lógica do processo de repactuação
que prioriza a autocomposição entre as partes.

Ressalte-se que a decisão de primeiro grau, ao limitar indistintamente todos os descontos a 35%,
atingiu inclusive contratos de natureza diversa do consignado
, desconsiderando a legalidade da contratação e a ausência de abusividade demonstrada. A suspensão desses descontos, de forma generalizada,
afronta a jurisprudência vinculante e o devido processo legal
.

O ordenamento jurídico não autoriza o enriquecimento sem causa nem o descumprimento contratual com base apenas em alegações genéricas. O agravado, apesar de invocar sua condição de superendividado,
não apresentou plano de pagamento, nem demonstrou qualquer tentativa concreta de negociação com os credores
, como exige o rito previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Não se ignora a situação sensível do agravante, mas a proteção ao consumidor deve observar os contornos legais e probatórios do sistema jurídico,
sob pena de desequilíbrio e insegurança nas relações contratuais
, especialmente em se tratando de créditos regularmente concedidos com base em margem consignável autorizada por norma específica.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca de risco grave e da impropriedade da decisão de origem ao impor restrições genéricas a contratos válidos,
a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento merece ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco agravado.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025